Tribunal: TJSP
Processo: 2276002-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência Antecipada – Plano de Saúde - Cancelamento por inadimplência – Apresentação pelo agravado de comprovante do pagamento da parcela vencida em fevereiro/2019 - Manutenção do plano está condicionada à regularidade do pagamento das mensalidades – Justificativas do consumidor que deverão ser melhor apreciadas nos autos principais – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência Antecipada – Plano de Saúde - Cancelamento por inadimplência – Apresentação pelo agravado de comprovante do pagamento da parcela vencida em fevereiro/2019 - Manutenção do plano está condicionada à regularidade do pagamento das mensalidades – Justificativas do consumidor que deverão ser melhor apreciadas nos autos principais – Recurso desprovido